Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato).

2. No caso dos autos, a questão relativa à ilegitimidade ativa do exequente foi adequadamente apreciada e decidida no julgamento da exceção de pré-executividade, ocasião em que se rejeitou a peça do executado e se reconheceu a validade do contrato locatício firmado entre as partes em todos os seus aspectos.

3. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

4. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, aquele que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado - juiz. 4.1. Ausentes elementos que revelem a má-fé do exequente, afastada a incidência de multa, conforme hipóteses do art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.